Tribunal: TJES
Processo: 0026095-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026095-06.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON NEVES DE CARVALHO e outros

APELADO: RIGEL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 1º da Lei nº 8.009/90 determina a impenhorabilidade de bem de família, definindo o “bem de família” como
“o
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”
,
não respondendo por
“qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

II.
In casu,
verifica-se na Declaração de Imposto de Renda dos Recorrentes EDILSON NEVES DE CARVALHO e MARIA GOMES DE CARVALHO às fls. 83/90 que o apartamento objeto de penhora é o único bem imóvel registrado em nome do varão, servindo, ainda, de residência à unidade familiar.

III.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Embargos à Execução julgados procedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatoriado,
EDILSON NEVES DE CARVALHO
e
MARIA GOMES DE CARVALHO
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 152/161) em face da
SENTENÇA
(fls. 146/148), proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizada pelos Recorrentes em face de
RIGEL EMPREENDIMENTOS LTDA
, cujo
decisum
rejeitou os Embargos, condenando os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignados, os Recorrentes, em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que o Juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento, porquanto afirma que os Embargantes não se desincubiram do ônus de provar que o bem objeto de constrição judicial se enquadraria na categoria de “bem de família”, inobservando a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física acostada aos autos, que comprovaria que o referido imóvel é o único de sua propriedade e que serve de residência à sua família.

Verifica-se, em análise dos autos, que os presentes Embargos à Execução estão atrelados à dívida objeto de cobrança judicial instaurada pelo Recorrido em face de MARCO AURELIO GOMES DE CARVALHO, IVINNY DANIELETTO,
EDILSON NEVES DE CARVALHO
e
MARIA GOMES DE CARVALHO
,
no tocante ao inadimplemento parcial de Instrumento de Confissão de Dívida firmado em 30 de novembro de 2009, no contexto do qual subsiste a confissão relacionada à existência de débito na quantia total de R$ 36.605,64 (trinta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), derivada de saldo remanescente do preço de aquisição da unidade imobiliária nº 502, do Edifício Allegro.

Destaca-se, neste aspecto, que os Recorrentes figuram como fiadores de seu filho, MARIO AURELIO GOMES DE CARVALHO, na compra do imóvel mencionado.

Conforme Termo de Audiência às fls. 37/38, r
estou acordado entre as partes
o pagamento ao Recorrido da quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) de todos os quatro devedores solidários, de maneira que o inadimplemento de qualquer parcela implicaria no vencimento integral da dívida, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor vencido e ainda não pago.

Em razão do descumprimento da avença, sobrevieram as postulações promovidas pela Recorrida, no sentido de proceder a constrição de bens dos devedores, sendo determinado no Despacho à fl. 111, a lavratura do Termo de Penhora do Bem Imóvel ora em discussão.

No contexto do julgamento dos presentes Embargos à Execução, o Magistrado
a quo
alicerçou-se nos seguintes fundamentos para afastar a pretensão dos Recorrentes,
in litteris:

“
Do Bem de Família. Do Ônus da Prova.

Conforme cediço, os embargos em tela apenas se funda na alegação de que o bem penhorado estaria protegido contra a constrição, por se tratar de bem de família.

Vale lembrar que bem de família consiste no imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar, utilizado para moradia permanente, sendo ônus do devedor provar tal circunstância.

Corroborando com tal perspectiva, é sabido que, de acordo com o art. 373, I, CPC, compete ao autor provar fato constitutivo de seu direito, tal ocorre nos autos, tendo deixado de fazê-lo. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMOVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE RESPALDEM ESTA ALEGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 10 e 50 da Lei 8.009/1990. 1.1. 0 instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, P. 528) . 2. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o irnóvel constrito se arnolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II) . 2.1. Inexistindo elementos mínimos probatórios de que o bem constrito está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei 8.009/90, deve ser mantida a decisäo de origem que determinou a sua penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.

(TJ-DF 07235140820198070000 DF 0723514-08.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7 Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS
, na forma do art. 487, I, do CPC.”

A propósito da matéria enfocada, cumpre salientar que o
artigo 1º da Lei nº 8.009/90
determina a impenhorabilidade de bem de família, definindo o “bem de família” como
“
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”
,
não respondendo por
“qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”
As hipóteses previstas estão elencadas no artigo 3º,
in verbis:

“Art. 3º
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

II
- pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III
– pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV
- para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V
- para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI
- por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII
- por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.”

In casu,
em análise dos autos, verifica-se na
Declaração de Imposto de Renda
do Recorrente
EDILSON NEVES DE CARVALHO
às
fls. 83/90
, que o apartamento objeto de penhora é o único bem imóvel registrado, servindo, ainda, de residência à unidade familiar, pelo que não se enquadra nas exceções de penhorabilidade elencadas no artigo 3º, da Lei supramencionada.

É neste sentido que versa a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO MEDIDAS CONSTRITIVAS ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA - CREDOR RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, no entanto, não é absoluta, eis que a própria Lei elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar a constrição judicial
.
2.
O Executado demonstrou, ao menos inicialmente, que a constrição atingiu o único imóvel da entidade familiar, cabendo agora ao credor produzir prova capaz de caracterizar tal fato, de modo a fazer prevalecer a sua indicação do bem à penhora.
3.
Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar início de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora .
4.
Não produzindo o Banco Banestes qualquer prova capaz de descaracterizar o bem de família, ônus que lhe incumbia, de rigor a reforma da sentença.
5.
Recurso provido.

(
TJES
- AC: 00149233820198080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença do Magistrado
a quo
, para julgar procedente os Embargos à Execução, no que tange à declaração de impenhorabilidade do bem imóvel dos Recorrentes objeto de constrição judicial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.